Tribunal: TJPA
Processo: 0807258-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807258-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AFUA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA JURISDICIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Afuá contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de Agentes Comunitários de Saúde exonerados após a realização de novo processo seletivo, com pagamento de verbas retroativas e imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada violou a autoridade de decisão anterior deste Tribunal e a hierarquia jurisdicional; (ii) definir se a Justiça Comum possui competência para julgar a demanda envolvendo servidores regidos pela CLT; (iii) estabelecer se a Ação Civil Pública é instrumento processual adequado para a tutela de direitos individuais disponíveis de servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau afronta a autoridade da decisão anterior desta relatoria, que permitiu o prosseguimento do certame de 2024 apenas para cargos vagos, violando a hierarquia jurisdicional e a preclusão pro judicato, nos termos do art. 505 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A Justiça Comum Estadual é absolutamente incompetente para processar e julgar a causa, por se tratar de relação de trabalho regida pela CLT, conforme dispõe a Lei Municipal nº 280/2007, em consonância com o art. 114, I, da CF/1988 e com a interpretação do STJ em casos análogos.

A Ação Civil Pública não é via adequada para postular reintegração e pagamento de verbas a servidores identificados, por se tratar de direitos individuais disponíveis, cuja natureza é própria de reclamações trabalhistas, conforme o art. 1º da Lei nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de primeiro grau que contraria decisão anterior do Tribunal viola o princípio da hierarquia jurisdicional e a preclusão pro judicato.

Compete à Justiça do Trabalho julgar demandas envolvendo servidores regidos pela CLT, conforme o art. 114, I, da CF/1988.

A Ação Civil Pública não é meio idôneo para veicular pretensões patrimoniais individuais de servidores públicos celetistas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I; CPC, art. 505; Lei 7.347/1985, art. 1º; Lei 11.350/2006, art. 8º; Lei Municipal nº 280/2007, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2079410/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 17.04.2024; STJ, AgInt no CC 199.231/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 05.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE AFUÁ
em face de decisão interlocutória (ID 139580668) proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800323-62.2024.8.14.0002, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A referida decisão deferiu pedido de ampliação de tutela de urgência para "SUSPENDER o ato de exoneração dos agentes comunitários de saúde que já ocupavam o cargo em decorrência do certame anterior realizado em 2021, devendo, consequentemente, serem reintegrados com reflexos dos vencimentos não pagos no período em que foram dispensados", fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

A demanda originária (Processo nº 0800323-62.2024.8.14.0002) foi ajuizada pelo Ministério Público visando à suspensão do Processo Seletivo Público (PSP) regido pelo Edital nº 001/2024/PMA/ACS, sob o argumento de que o certame anterior (Edital nº 001/2021/PMA/ACS) ainda se encontrava vigente, havendo candidatos em cadastro de reserva.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência para suspender o PSP de 2024 (ID 115435828). Contra essa decisão, o Município interpôs o Agravo de Instrumento nº 0808002-22.2024.8.14.0000, no qual esta Relatoria, em decisão monocrática (ID 19802407), deu provimento ao recurso para cassar a liminar, por entender que a decisão adentrava o mérito administrativo.

Posteriormente, o Ministério Público emendou a petição inicial na origem (ID 135855247), noticiando que o Município, com base na decisão deste Tribunal, prosseguiu com o certame de 2024 e exonerou, em dezembro de 2024, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) contratados com base no edital de 2021. Requereu, assim, nova tutela de urgência para anular os atos de dispensa e determinar a reintegração dos agentes, o que foi deferido pela decisão ora agravada.

Em suas razões recursais (ID 26127601), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta a autoridade da decisão proferida por esta Relatoria no agravo de instrumento anterior, violando o princípio da hierarquia jurisdicional.

Argumenta, ademais, a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar a matéria, uma vez que os ACS do Município de Afuá são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme a Lei Municipal nº 280/2007, sendo a competência da Justiça do Trabalho. Defende também a inadequação da Ação Civil Pública para tutelar direitos individuais disponíveis de servidores.

Em decisão monocrática (ID 26700025), esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 26956469), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Argumenta que a decisão não viola a hierarquia, pois versa sobre fato novo e distinto: a exoneração ilegal de servidores que ocupavam cargos em áreas já cobertas, extrapolando os limites da decisão anterior deste Tribunal, que autorizou o certame apenas para "cargos vagos". Sustenta a legalidade da decisão agravada, apontando que as dispensas foram imotivadas e ocorreram em período vedado pela legislação eleitoral.

Defende a competência da Justiça Comum, pois a dispensa dos ACS está visceralmente ligada à ilegalidade do certame de 2024, objeto principal da Ação Civil Pública.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer (ID 26966056), ratificou as contrarrazões apresentadas pelo membro do Ministério Público em 1º grau e manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo, o Ministério Público interpôs Agravo Interno (ID 27314568), ao qual o Município de Afuá apresentou contrarrazões (ID 28727286), reiterando seus argumentos e pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em verificar a legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, em sede de Ação Civil Pública, determinou a reintegração de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) exonerados pelo Município de Afuá, com o pagamento das verbas retroativas.

O Agravante fundamenta seu pleito em três pilares principais:
(i)
a violação da autoridade de decisão anterior deste Tribunal e do princípio da hierarquia jurisdicional;
(ii)
a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a causa; e
(iii)
a inadequação da via eleita (Ação Civil Pública) para a tutela de direitos individuais disponíveis.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao Agravante.

1. Da Ofensa à Hierarquia Jurisdicional e à Coisa Julgada Parcial

Verifica-se que esta Relatoria, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0808002-22.2024.8.14.0000, cassou a liminar que suspendia o Processo Seletivo Público nº 001/2024, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau adentrava indevidamente no mérito administrativo, violando a separação de poderes. A decisão monocrática foi clara ao permitir o prosseguimento do certame para "suprir os cargos vagos de agentes comunitário de saúde".

O "fato novo" que motivou a segunda decisão liminar – a exoneração dos ACS do certame de 2021 – é, na verdade, uma consequência direta e previsível da realização do novo processo seletivo autorizado por este Tribunal.

Ao determinar a reintegração dos servidores exonerados, a decisão agravada, na prática, esvazia por completo os efeitos da decisão hierarquicamente superior, pois impede que o Município convoque os novos aprovados para as vagas que, justamente, foram abertas com as exonerações.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, a pretexto de analisar matéria correlata, reexaminou o mesmo núcleo fático-jurídico da controvérsia já decidida em segundo grau, incorrendo em violação à preclusão
pro judicato
e à hierarquia das decisões judiciais, conforme vedação expressa no art. 505 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em rechaçar tal prática: "O reexame, pelo Tribunal a quo, de questão já decidida pelo STJ, configura ofensa ao princípio da hierarquia das decisões judiciais." (STJ, AgInt no REsp: 2079410 SP 2023/0143813-3, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3-TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

Portanto, a decisão agravada, ao "retomar e ampliar os efeitos da tutela anteriormente cassada", como bem pontuado na análise do pedido de efeito suspensivo, revela-se nula por afronta à autoridade desta Corte.

2. Da Incompetência Absoluta da Justiça Comum

O segundo e mais contundente fundamento para a reforma da decisão reside na incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para dirimir a controvérsia.

O Agravante demonstrou que a contratação dos Agentes Comunitários de Saúde no Município de Afuá é regida pela
Lei Municipal nº 280/2007
, que em seu artigo 4º estabelece:

"Art. 4º. Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Vigilância Epidemiológica ficam sujeitos ao regime trabalhista da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS."

Tal disposição municipal está em harmonia com a
Lei Federal nº 11.350/2006
, que, em seu artigo 8º, faculta aos entes federativos disporem de forma diversa, mas estabelece o regime celetista como regra geral.

Havendo lei local expressa submetendo os ACS ao regime da CLT, a competência para julgar as causas relativas a essa relação de emprego, incluindo pedidos de reintegração, pagamento de verbas salariais e anulação de atos de dispensa, é, inequivocamente, da
Justiça do Trabalho
, nos termos do artigo 114, I, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou este entendimento em casos idênticos, como bem citado pelo Agravante: "Dessa forma, o regime celetista foi o escolhido e previsto, expressamente, na legislação municipal mencionada, além de ser a modalidade via de regra adotada pela própria lei federal de regência - Lei Federal nº 11.350/2006. Não há margem para questionamento nessa seara." (STJ, AgInt no Conflito de Competência nº 199.231-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 5-3-2024)

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Portanto, a decisão agravada foi proferida por juízo absolutamente incompetente.

3. Da Inadequação da Via Eleita

Por fim, a pretensão de reintegração e pagamento de verbas de um grupo específico e identificado de servidores demitidos, cujos direitos são individuais e disponíveis, foge ao escopo da Ação Civil Pública, delimitado pelo art. 1º da Lei nº 7.347/85.

Embora o Ministério Público alegue a defesa da continuidade do serviço público, o pedido formulado tem natureza eminentemente patrimonial e individual-plúrima, assemelhando-se a uma reclamação trabalhista coletiva, instrumento próprio da Justiça Especializada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada (ID 139580668), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá nos autos da Ação Civil Pública nº 0800323-62.2024.8.14.0002, e, por conseguinte,
revogar a tutela de urgência
que determinou a reintegração dos Agentes Comunitários de Saúde e o pagamento de verbas retroativas, em razão da manifesta ofensa à hierarquia jurisdicional e, sobretudo, da incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito.

Julgo, por conseguinte, prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Ministério Público (ID 27314568) contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025